Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-02.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO NEVES - CPF: 001.265.031-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1009965-02.2023.8.11.0000
– Várzea Grande
Agravante
:
João Antonio Neves

Agravado
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – BUSCA E APREENSÃO - RESP 1.951.888/RS E RESP 1.951.662/RS (TEMA 1.132) – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, não merece reforma a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame de decisão monocrática proferida no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.
1009965-02.2023.8.11.0000
, interposto por
João Antonio Neves
, que reformou a decisão que concedeu a liminar proferida pela d. MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A., entendendo pela aplicação do efeito translativo, julgando extinto o processo nos termos do
art. 485, inc. IV, do CPC.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, para verificação quanto ao julgamento conforme, ou, possível juízo de retratação, aos entendimentos fixados no REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), tomado como paradigmas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1009965-02.2023.8.11.0000
– Várzea Grande
Agravante
:
João Antonio Neves

Agravado
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Em face da decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento, houve a interposição de agravo interno de mesma numeração que restou desprovido por esta Câmara, restando assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular”. (id. 175477176)

Interposto recurso especial pelo agravado, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, para verificação de um possível juízo de conformidade ou retração.

O julgado não estaria em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Vê-se que o c. Superior Tribunal, assentando toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
endereço insuficiente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. Porto Rico, 9, VL Vitoria, Cristo Rei, Várzea Grande
” (id. 111880104).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, exercendo o juízo de retratação,
para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.132,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão e após, remeta-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023